Tribunal: TJES
Processo: 5002622-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002622-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEDA FARIA DE ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU SOBRE IMÓVEL EM TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade de Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de IPTU, em razão da ilegitimidade passiva da embargante, ocupante de imóvel localizado em terreno de marinha.
2. A sentença reconheceu a ausência de fato gerador do tributo, diante da natureza precária da ocupação exercida pela parte embargante, sem domínio útil ou posse qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ocupante de imóvel situado em terreno de marinha, por força de cessão precária, pode ser considerado sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ocupação de imóvel em terreno de marinha, decorrente de cessão precária outorgada pela União, não configura domínio útil nem posse com animus domini, sendo, portanto, insuscetível de gerar o fato gerador do IPTU, conforme preveem os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.
5. A jurisprudência tem entendimento no sentido de que a ocupação precária não autoriza a cobrança do IPTU pelo Município, nem legitima o ocupante a figurar no polo passivo da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ocupação precária de imóvel situado em terreno de marinha, sem domínio útil ou posse qualificada, não configura fato gerador do IPTU. 2. O ocupante precário não pode figurar no polo passivo da obrigação tributária relativa ao imposto municipal.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 599417 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.09.2009; TJES, AC nº 00041616920158080021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021, publ. 02.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002622-65.2024.8.08.0021

APTE
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

APDO
:
AEDA FARIA DE ABREU

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Município de Guarapari
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados procedentes os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da CDA nº 2023/0033079, ante a ilegitimidade passiva da embargante para figurar como devedora em cobrança de IPTU incidente sobre imóvel localizado em terreno de marinha.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a posse, ainda que precária, configura fato gerador do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN;
(ii)
jurisprudência recente do STF e do TJES autoriza a cobrança do tributo de ocupantes de terrenos de marinha, mesmo sem domínio útil registrado;
(iii)
os apelados exercem, de fato, os poderes inerentes ao domínio útil, inclusive com uso, edificação, transferência e exploração do imóvel;
(iv)
a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, não alcança particulares, mesmo que sobre bem público;
(v)
o laudo pericial confirma o exercício da posse com
animus domini
; e que
(vi)
o Código Tributário Municipal admite a incidência do IPTU com base na posse a qualquer título.

Pois bem. Em que pese a judiciosa fundamentação recursal, penso que o recurso não merece provimento.

Como muito bem destacado pelo d. Magistrado primevo, consta dos autos que o lançamento de IPTU se deu em face de imóvel situado em terreno de marinha, cujo domínio pleno é da União, sendo a apelada mera ocupantes, por força de cessão precária de uso do bem. Evidenciou-se, ainda, que referida ocupação não se confunde com propriedade, domínio útil ou posse com
animus domini
, requisitos legais para a configuração do fato gerador do imposto, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

Na hipótese dos autos, a ocupação exercida pela particular decorre de relação jurídica de natureza pessoal e precária, não sendo apta a ensejar a incidência do tributo municipal, tampouco a sua responsabilização como contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ampara essa conclusão, reconhecendo a inaplicabilidade do IPTU a situações que envolvam simples detenção de bem público, sem transmissão de domínio útil ou posse qualificada.

Exemplificativamente, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. POSSE PRECÁRIA. PÓLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao presente, o RE n. 451.152, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 27.4.07, fixou entendimento no sentido da impossibilidade do detentor da posse precária e desdobrada, decorrente de contrato de concessão de uso, figurar no polo passivo da obrigação tributária. Precedentes. 2.
Impossibilidade de tributação, pela Municipalidade, dos terrenos de propriedade da União
, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 599417 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29/09/2009).

Neste Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL BEM IMÓVEL TERRENO DE MARINHA CESSÃO DE USO OCUPAÇÃO IPTU FATO GERADOR NÃO VERIFICADO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO IMPOSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional define o fato gerador do IPTU em seu artigo 32, extraindo-se daí a informação de que o CTN autoriza a municipalidade a impor, mediante lei, o referido tributo em três situações diversas: a propriedade, o domínio útil e a posse a qualquer título. 2 . A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor. 3. O regime de ocupação é um direito pessoal atribuído pela União a um particular, para que esse utilize o imóvel, sendo que esta ocupação concedida pela União é um título precário e não gera ao ocupante qualquer direito sobre o terreno, isto é, o domínio pleno é da União, tendo o ocupante apenas os direitos de ocupação sobre o terreno e as benfeitorias nele construídas . 4.
Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na cessão de direito de uso, a posse do cessionário advém de relação de direito pessoal, razão pela qual não se configuram as hipóteses do art. 34 do CTN, não havendo sujeição passiva para fins de exigência do IPTU.
Precedentes do STJ (STJ; AgInt-AREsp 876 .108; Proc. 2016/0054783-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 07/10/2016) . 5. Como o presente caso versa sobre o instituto da ocupação, ato administrativo precário e unilateral,
a posse se configura de forma precária, sem animus domini , de modo tal que a parte executada não pode ser considerada como contribuinte do imposto perseguido na execução fiscal, qual seja, o IPTU
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00041616920158080021, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

Dessa forma, correta a conclusão pela nulidade da CDA em razão da ausência de fato gerador e da ilegitimidade da apelada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Idêntica conclusão, inclusive, foi alçada nos autos da remessa necessária n. 5004093-24.2021.8.08.0021, envolvendo as mesmas partes e julgada no dia 02/10/2025, onde sequer houve irresignação da Municipalidade, eis que não interposta apelação, havendo a colenda Câmara decidido à unanimidade o seguinte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. IMÓVEL EM TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que reconheceu a nulidade de Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de IPTU, ao fundamento de ilegitimidade passiva dos embargantes, ocupantes de imóvel situado em terreno de marinha, de domínio da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ocupante de imóvel situado em terreno de marinha, por força de cessão precária, pode ser considerado sujeito passivo de obrigação tributária relativa ao IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O domínio pleno do imóvel situado em terreno de marinha é da União, sendo a ocupação exercida pelos embargantes de natureza precária, decorrente de cessão de uso, sem transmissão de domínio útil ou posse qualificada.

4. A ocupação precária não configura o fato gerador do IPTU, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

5. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de exigência do tributo municipal em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e improvida.

Tese de julgamento: “1. A ocupação precária de imóvel situado em terreno de marinha, sem domínio útil ou posse qualificada, não configura fato gerador do IPTU. 2. O ocupante precário não pode figurar no polo passivo da obrigação tributária relativa ao imposto municipal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 599417 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.09.2009; TJES, AC nº 00041616920158080021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 23.03.2021, publ. 02.07.2021.

(TJES, remessa necessária n. 5004093-24.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 02/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em virtude do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, p. 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.